Tribunal: TCU
Processo: 005.476/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3003/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.476/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelaide Marli Dorneles Martins (XXX.616.970-XX); Andrezina Marques de Sousa (XXX.103.771-XX); Antonio Rodrigues de Oliveira (XXX.640.841-XX); Edson Ramos da Silva (XXX.775.741-XX); Enes de Sousa Castro (XXX.458.421-XX); Fabiano Paulo de Sousa Neto (XXX.204.471-XX); Gilmar José da Silva (XXX.680.261-XX); Joaquim Azevedo José de Oliveira (XXX.868.271-XX); José Emídio Albuquerque e Silva (XXX.730.901-XX); Jurandi Assunção Setúbal (XXX.396.261-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Imprensa Nacional 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.